Tribunal: STF
Processo: RHC 188156
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 556.858/SP), assim ementado (eDOC 2, p. 221):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO ÂMBITO DO STJ. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
    1. O Regimento Interno deste Superior Tribunal prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 31/5/2017)
    2. Incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedente.
    3. A presença de circunstância judicial desfavorável e o quantum da pena superior a 4 anos justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal (AgRg no HC n. 525.512/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/9/2019).
    4. Agravo regimental improvido.” 
    Busca-se, em síntese: 
    “a) O provimento do presente Recurso Ordinário, com Medida de Liminar, ou sucessivamente, a concessão de habeas-corpus, excepcionalmente, de ofício para anular a r. sentença condenatória para que outra seja proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau; devido a falta de flagrante e manifesta individualização da pena; fatos que não dependente de reexame ou revolvimento de provas; gravoso, trata se da inobservância do devido processo legal, em decorrência de nulidade processual absoluta, pois, em tese pode e deve ser arguida em qualquer fase processual, instância ou tribunal; 
    b) redimensionar apenas data vênia o regime gravoso para o inicial semiaberto; 
    c) embora tratar se execução definitiva, acolha a tese defensiva de erro material, quando da prolação da r. sentença condenatória, considere a pena base dos furtos no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, proceda a decretação da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, de toda a condenação; sem exceção, ou ainda, de maneira alternativa, RECONHEÇA a sua EXTINÇÃO das penas inferiores a 2 (dois) anos de reclusão pertinentes aos 2 (dois) crimes de estelionatos, nos termos, forma e circunstâncias anteriormente noticiados, expedindo se o competente Mandado de Alvará de Soltura em favor do sentenciado, por ser medida de direito e JUSTIÇA. ”
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente